Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. REJEITADA. FALTA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA FALSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios, previsto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, exige a demonstração da efetiva prestação de serviços jurídicos decorrente de contratação válida, ainda que verbal, com expectativa legítima de remuneração.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a contratação onerosa. Não se desincumbindo desse ônus, inviável o acolhimento da pretensão. O réu, por sua vez, trouxe prova de fato impeditivo, consistente na declaração de que os serviços seriam prestados de forma graciosa pela autora, sua Tia, assim como a prova pericial produzida nos autos verificou a falsidade da procuração outorgada ao outro autor.
3. A perícia concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao réu na procuração juntada pelo autor, prova não infirmada por contraprova técnica. A utilização de documento falso para fundamentar a demanda configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
4. Conduta que revela alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada, apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81, §2o, do CPC, fixada em três salários-mínimos.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.